Tribunal: TJMT
Processo: 1027371-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1027371-02.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027371-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.193.642-01 (PACIENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 057.255.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de
41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg
;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG; Enunciado Orientativo n. 25.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Matheus Guilherme Pereira dos Santos
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 04/setembro/2024, pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de “
10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes
” (id. 242074194).

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, sob o argumento de que inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva e que o paciente possui bons predicados pessoais.

Argumenta, também, que a prisão preventiva não pode ser confundida com uma antecipação da reprimenda definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, devendo ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
e dispensada a remessa das informações

(id. 242271661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 245162156).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 04/setembro/2024, a Polícia Rodoviária Federal foi informada de possível suspeita de transporte de entorpecentes realizado pelo veículo Renault Kwid, Placa RUV6C87. Diante disso, os agentes policiais realizaram a abordagem do referido automóvel e encontraram 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento, diversidade a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: 10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha (porção)” [...]
(id. 242074194).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas (43 kg de maconha, 920 g de pasta base e 10,8 kg de skunk).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que quando a necessidade da medida segregatícia estiver devidamente demonstrada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência ou em antecipação da pena (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024